Tribunal: TJSP
Processo: 2152057-71.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Edison Brandão
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-08-15
Data de publicação: 2020-08-15

Ementa:
HABEAS CORPUS – EXECUÇÃO PENAL – Insurgência contra decisão que indeferiu o pleito de concessão da prisão domiciliar - Matéria adstrita à competência do Juízo da Execução - Remédio heroico não faz as vezes de Agravo em Execução, recurso adequado ao caso - Via imprópria para análise do mérito – Decisão, ademais, que se revela fundamentada - Recomendação 62/2020 do CNJ que possui, como o

Ementa:

HABEAS CORPUS – EXECUÇÃO PENAL – Insurgência contra decisão que indeferiu o pleito de concessão da prisão domiciliar - Matéria adstrita à competência do Juízo da Execução - Remédio heroico não faz as vezes de Agravo em Execução, recurso adequado ao caso - Via imprópria para análise do mérito – Decisão, ademais, que se revela fundamentada - Recomendação 62/2020 do CNJ que possui, como o próprio nome diz, caráter de recomendação – Paciente que cumpre pena de mais de 42 anos de reclusão, em regime fechado, pela prática de diversos crimes graves, inclusive revestidos de violência contra a pessoa - Ausência de notícia de que estaria sob risco iminente - Inexistência de constrangimento ilegal - Ordem denegada.